Tribunal: TJDFT
Processo: 0733549-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733549-90.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO DOURADO SOUZA MARQUES IMPETRANTE: RAFAEL MAGALHAES DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL MAGALHAES DE CASTRO em favor de SERGIO DOURADO SOUZA MARQUES, preso preventivamente pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que o paciente está preso desde 11/12/2019, no Presídio da Comarca de Paracatu/MG. Salienta que a manutenção da custódia cautelar do paciente caracteriza constrangimento ilegal, ressaltando que até o momento ele não foi recambiado, assim como não há previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento e para o término da instrução criminal. Cita a Instrução n. 1 da Corregedoria do TJDFT. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura. Ao fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. SERGIO DOURADO SOUZA MARQUES, ora paciente, encontra-se segregado preventivamente desde o dia 11/12/2019, pela suposta prática, no dia 29/4/2014, dos crimes previstos no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Inicialmente, esclareço que a legalidade da prisão cautelar do paciente foi exaustivamente analisada por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0728204-80.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO C/C CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS SER NOTICIADA A FUGA DO PACIENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1 - A fuga do distrito da culpa, associada à fuga do sistema penitenciário do Estado do Espírito Santos autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. 2 - Diante da inexistência que alteração fática posterior que possa macular as razões que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do Paciente, a qual se encontra devidamente lastreada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, não há falar em constrangimento ilegal. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1228410, 07282048020198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o referido acordão, a Defesa impetrou, em favor do paciente, Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática do Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca (HC 580655, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no DJe em 05/08/2020). A despeito da inadmissibilidade de habeas corpus originário perante aquela Corte em substituição ao recurso ordinário cabível, o Relator analisou o constrangimento apontado na inicial, a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. No entanto, o Ministro reafirmou a legalidade da prisão preventiva do paciente. Confira-se trecho da decisão monocrática: (...) No caso, como visto, a segregação cautelar do paciente mostrou-se necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de demonstrada a gravidade concreta do delito (o agente corrompeu um menor de idade para efetuar o roubo e utilizou-se de uma faca para subtrair os bens da vítima), verificou-se que o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido, atrelado ao fato de ser considerado foragido do sistema prisional do Estado do Espírito Santo, porquanto teria se evadido da penitenciária onde cumpria pena definitiva. Tais circunstâncias, portanto, evidenciam a intenção de furtar-se à aplicação da lei. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. Isso porque “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). (...) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação, a princípio, não verificada no caso dos autos. A suspensão dos prazos e das audiências, com consequente prolongamento da instrução criminal, trata-se de uma excepcionalidade, em razão da calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal ou de maltrato aos princípios da proporcionalidade e da duração razoável do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador